Tribunal: TJDFT
Processo: 0749093-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0749093-16.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO IVO MEIRELES COSTA AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por PEDRO IVO MEIRELES COSTA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento 0704251-91.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID. 53520043), o agravante alega que a decisão interlocutória não observou que o agravante deixou de receber o auxílio-creche em junho de 2023, quando sua filha completou 6 (seis) anos de idade, além de que o valor apontado se refere ao montante percebido ao longo de 12 (doze) meses. Aponta que a decisão ignorou a remuneração mensal do agravante, em torno de R$ 7.028,95 (sete mil e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos), o qual é destinado ao sustento da sua família e das duas filhas. Sustenta que a não concessão da gratuidade de justiça resultará em custas processuais que representa quase a sobre do agravante no mês, além de honorários sucumbenciais. Defende que os requisitos da concessão de efeito suspensivo se encontram presentes e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja reformada a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira de admissibilidade recursal. Com efeito, ao se compulsar os autos de origem, verifica-se que foi prolatada sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil (ID. 178498762 dos autos de origem). Sendo assim, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, pois superada a causa de sua interposição, em face da não utilidade no julgamento do pleito pretendido no recurso (AgInt no AREsp n. 2.028.056/PE, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022). Ademais, o referido pedido de gratuidade pode ser formulado em sede apelação contra a sentença proferida, se for o caso. Ante o exposto, JULGO O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse processual (art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso XIII, RITJDFT). Após o trânsito em julgado, proceda a Secretaria o arquivamento dos presentes autos. Brasília/DF, 22 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator